Tribunal: TJDFT
Processo: 0701799-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0701799-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE MELO PASSOS AGRAVADO: CAMILLE LEMOS TEIXEIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante retratado nos autos, indeferida a antecipação de tutela recursal postulada pelo agravante e determinada a intimação da agravada para apresentar resposta ao recurso, havendo sido certificado o transcurso in albis do prazo correlato[1] e inserido o processo em pauta de julgamento, acorrera ela aos fólios, suscitando nulidade processual decorrente de alegado equívoco na publicação pertinente à sua intimação para contrarrazões sob a ótica de não ter sido realizada em nome da advogada que a patrocina[2]. Sucede que, consoante certificado pela Serventia desta 1a Turma Cível, a agravada fora eficazmente intimada para contrariar o recurso, porquanto publicado o ato em nome dela e de sua patrona[3], permanecendo ela, contudo, inerte, não subsistindo a nulidade aventada, que, segundo fundamentara, teria decorrido da ineficácia do chamamento que lhe fora direcionado. Demais de tudo, do cotejo do formulado deriva a impropriedade da formulação, pois veiculada em ambiente de simples petitório. No caso, a postulação deveria ter sido formulada no bojo da peça que deveria apresentar, a saber, as contrarrazões. Essa apreensão eflui da única exegese possível da literalidade da regra inserta no artigo 272, §8o, do estatuto processual, segundo a qual “§ 8o A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.”, preceituação que, aplicada à espécie, denuncia a impropriedade do meio utilizado para a arguição de nulidade do ato intimatório sem a imediata formulação da peça processual. À luz da textualidade da enunciação estampada no dispositivo individualizado, desponta inexorável que a agravada deveria ter suscitado a alegada de nulidade da intimação havida mediante a formulação de resposta ao recurso, pois esse o ato que lhe cabia praticar no estágio em que se encontra. Sob essa realidade e com base no duplo fundamento alinhado, rejeito a arguição em tela, formulada pela agravada visando à declaração de nulidade da intimação que lhe fora endereçada para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento. Preclusa esta decisão tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento do recurso. I. Brasília-DF, 26 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 69315495 (fl. 180). [2] - ID Num. 70553542 (fl. 184) [3] - ID Num. 71298722 (fl. 193)